Tribunal: TJDFT
Processo: 0702268-54.2018.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702268-54.2018.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO LUIZ CARDIM DI CHIACCHIO, JOAO RAFAEL DO COUTO APELADO: JOAO FORTUNATO DE ARRUDA DESPACHO Tendo em vista que os presentes autos se encontram associados à Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança (processo no 0729958-25.2017.8.07.0001), ajuizada pela parte ora requerida/apelada em face da parte ora apelante, determino à Secretaria que proceda a devida atualização da representação processual do réu/apelado, consoante procuração de Id. 15748089 – p. 2. Após, determino a intimação do réu/apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto no Id. 15748060 – pp. 2/7 pelos autores/apelantes. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora